Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-40.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2020
Número: 0600364-40.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA (REQUERENTE)
LUIZ ADAO MARQUES (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ ADAO MARQUES (RESPONSÁVEL)
LUIZ ADAO MARQUES (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE COLTRO (RESPONSÁVEL)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ ADAO MARQUES (ADVOGADO)
AUREA MARIA GRANEMANN SOARES (RESPONSÁVEL)
CARLOS UMBERTO DUTRA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10772
266
09/10/2020 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.383

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600364-40.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
- OAB/PR57445
ADVOGADO: LUIZ ADAO MARQUES
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
RESPONSÁVEL: LUIZ ADAO MARQUES
- OAB/PR57445
ADVOGADO: LUIZ ADAO MARQUES
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
RESPONSÁVEL: LUIZ HENRIQUE COLTRO
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
- OAB/PR57445
ADVOGADO: LUIZ ADAO MARQUES
RESPONSÁVEL: AUREA MARIA GRANEMANN SOARES
RESPONSÁVEL: CARLOS UMBERTO DUTRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2017.
INCONSISTÊNCIA
NO
LANÇAMENTO
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
CONTRAPARTE
ANOTADA
NO
RELATÓRIO
DE
ORIGEM
DE
RECURSOS.
DESCONFORMIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
.
CONTAS
JUSTIÇA
ELEITORAL
APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 10772266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

1. Inconsistência no lançamento referente
à suposta doação recebida de Diretório
Municipal, que declarou ausência de
movimentação financeira no exercício
financeiro de 2017. Alegação de doação
realizada pela presidente do partido.

2.
Configuração de arrecadação de
recurso de origem não identificada,
porquanto restou identificada a doação
pelo CNPJ do Diretório Municipal e não
pelo CPF da presidente do partido, tanto
no recibo eleitoral quanto no Livro Diário.
Irregularidade correspondente a 3% dos
recursos arrecadados, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para ensejar a aprovação
das contas com ressalvas.

3.
O recebimento de doações sem
identificação do doador originário, em
princípio, é falha de natureza grave, a
comprometer
a
regularidade
e
a
confiabilidade das contas, porque pode
impedir a esta Justiça Especializada
identificar os verdadeiros financiadores
da campanha eleitoral.

4. Por meio do Relatório de Origem de
Recursos foi possível ao Setor Técnico
aferir os doadores com seus respectivos
números
de
inscrição
no
CPF,
cumprindo-se a determinação normativa,
de sorte que não há comprometimento na
análise e fiscalização das contas.
5. Aprovação das contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento do
valor de R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e
oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma
do
art.
14
da
Res.-TSE
23.464/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 10772266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
, referente ao exercício financeiro do ano
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
de 2017 (id. 21787).
A agremiação recebeu doação de recursos no valor de R$ 61.413,28. Não houve
o repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador.
Encaminhado o feito à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi emitido
Relatório Preliminar, nos termos do art. 34 da Res.-TSE 23.546/2017 (id. 279606).
Diante da expedição de diligências, foi determinada a intimação do partido político
para que complementasse a documentação e prestasse as informações solicitadas pelo Setor
Técnico (id. 296922).
O prestador apresentou manifestação e juntou novos documentos (id. 305027,
340416 e 359116).
O setor técnico apresentou parecer conclusivo informando que:
i) Erro material no lançamento referente à doação recebida do Diretório Municipal
de Rio Negro, que declarou ausência de movimentação financeira no exercício de 2017; e
ii) Ausência de contraparte nos extratos bancários, com verificação dos dados por
meio do Relatório de Origens e Recursos.
Posto isso, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela
das contas anuais do partido (id. 8644466).
aprovação com ressalvas
Na mesma linha, a
manifestou-se
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pela
(id. 8694816).
aprovação das contas com ressalvas
Em que pese devidamente intimado (id. 8926716), o prestador quedou-se inerte
(id. 9497016).
É o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual a
afere a
JUSTIÇA ELEITORAL
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo TRIBUNAL
, incidindo, no caso, a Res.-TSE 23.464/2015, que se aplica ao
SUPERIOR ELEITORAL – TSE
Num. 10772266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

exame das irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de
2017.
Assim, conquanto o rito a ser observado seja o da Res.-TSE 23.604/2019, o
julgamento de mérito deve ser proferido com base na Res.-TSE 23.464/2015, conforme
prescreve o art. 65,
e §§ 1º e 3º, II da Res.-TSE 23.604/2019.
caput
Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros
documentos, em resumo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
manifestou-se pela
, diante de duas irregularidades que
aprovação com ressalvas das contas
remanesceram, a saber:

II.i. Inconsistência no lançamento referente à doação recebida do Diretório
Municipal de Rio Negro:
O Setor Técnico apontou no parecer conclusivo que consta do Demonstrativo de
Receitas e Gastos que o
teria doado ao Diretório
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO
Estadual o montante de R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e oitenta reais). Entretanto, o diretório
teria apresentado Declaração de Ausência de movimentação financeira no exercício de 2017.
Sobre o tema, o prestador manifestou-se (id. 340466) asseverando que o valor
teria sido atribuído de forma equivocada ao
,
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO
porquanto a respectiva doação foi, em verdade, realizada pela presidente do DIRETÓRIO
, diretamente ao Diretório Estadual do Partido,
MUNICIPAL, NEUSA HEUCO SWAROWSKI
tratando-se, dessa forma, de erro material no respectivo lançamento.
Note-se que o prestador identificou a doadora, apresentando nome e nº de
inscrição no CPF, nos termos exigidos pela legislação:
[...] No que diz respeito a valor atribuído ao Diretório Municipal de Rio Negro,
deve se esclarecer que o valor de R$ 1.880,00 foi atribuído de forma
equivocada ao referido Diretório, haja vista que a respectiva contribuição foi

feita em forma de doação pela sua Presidente Municipal, a Sra. Neusa Heuco
Swarowski, inscrita no CPF nº 607.084.259-68, o que resultou em um erro
material no respectivo lançamento.” [...]
Entretanto, adoto as razões de decidir apontadas no Voto Vista do e. DR.
quanto à necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Nacional, na forma do art. 14 da Res.-TSE 23.464/2015, porquanto restou identificada a
doação pelo CNPJ do Diretório Municipal e não pelo CPF da presidente do partido, tanto no
recibo eleitoral quanto no Livro Diário.
Dessa forma, trata-se de arrecadação de recurso de origem não identificada, em
afronta ao contido no art. 8º, § 2º, incidindo na hipótese do art. 13, parágrafo único, II, atraindo,
dessa forma, a sanção estabelecida no art. 14, todos da Res.-TSE 23.464/2015, os quais
estabelecem o seguinte:
Num. 10772266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente
aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que devem
remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o
demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, acompanhado do
balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas
por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas
contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua
destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ no caso de
partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
[...]
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único.
aqueles em
Constituem recursos de origem não identificada
que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador
ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no
; e
CPF ou CNPJ informado
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido
temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de
serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta
,
resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
[Grifei]
Entretanto, tendo em vista que o valor de R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e oitenta
reais) equivale a aproximadamente 3% do total de R$ 61.413,28 (sessenta e um mil,
quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos) de recursos arrecadados no exercício
financeiro de 2017, é possível a aprovação das contas com a aposição de ressalvas, diante da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II.ii. Ausência de contraparte nos extratos bancários, com verificação dos
dados por meio do Relatório de Origens e Recursos:
Num. 10772266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

Constou no parecer conclusivo a existência de alguns lançamentos no extrato
bancário sem a contraparte, ou seja, sem identificação de CPF e nome do doador, em
desacordo com o contido no art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.464/2015, que estabelece o seguinte:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente
aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que
devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores
do partido o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação,
acompanhado do balanço contábil.
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas
contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua
destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ no caso de
partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
Com efeito, o recebimento de doações sem identificação do doador originário, em
princípio, é falha de natureza grave que pode comprometer a regularidade e a confiabilidade
das contas, porquanto, em tese, impediria a esta Justiça Especializada identificar os
verdadeiros financiadores da campanha eleitoral.
Entretanto, o Setor Técnico apontou em seu parecer conclusivo que, no Relatório
de Origens de Recursos disponível no sistema SPCA, consta a relação de doadores, bem
como os números dos respectivos inscrições no CPF, tendo sido possível o exame das contas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO.
. RECIBO
IRREGULARIDADE. DOADOR ORIGINÁRIO. IDENTIFICAÇÃO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RECIBO SIMPLES. DESPESA.
PEQUENO VALOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Se o doador originário foi devidamente identificado pela unidade
,
técnica, a falta dessa informação no recibo eleitoral deve ser ressalvada
bem como a ausência de assinatura do responsável pela emissão de recibo
eleitoral e a comprovação de despesa de pequeno valor (R$ 650,00) por
recibo simples.
[...]
(TRE/DF, PC n 259835, ACÓRDÃO n 7350 de 21/09/2017, Rel. CARLOS
DIVINO VIEIRA RODRIGUES, DJE 25/09/2017)
Dessa forma, tendo em vista que as irregularidades remanescentes não obstaram
a análise das contas, bem como que não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário ao
partido, mister a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da
e voto no sentido
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Num. 10772266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

de
as contas apresentadas pelo
aprovar com ressalvas
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
, relativas ao exercício financeiro de 2017,
SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC

determinando-se o recolhimento de R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e oitenta reais) ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 14 da Res.-TSE 23.464/2015.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

VOTO-VISTA
Adoto o relatório elaborado pelo nobre relator, a quem acompanho quanto à
análise da segunda irregularidade - ausência de contraparte nos extratos bancários, assim
como quanto ao resultado do julgamento.
Todavia, e com a devida vênia, ouso divergir parcialmente da sua apreciação
quanto à primeira irregularidade, atinente à doação recebida do diretório municipal de Rio
Negro.
Com efeito, consta uma doação pelo diretório municipal de Rio Negro no valor de
R$ 1.880,00, inicialmente identificada, no Livro Diário, pelo CNPJ da representação municipal.
Ocorre que esse diretório declarou não ter movimentação financeira no exercício.
Intimado quanto ao tema, o prestador alegou que se tratou de erro material no
lançamento e que a doação foi, na verdade, da presidente do diretório municipal.
No caso concreto, porém, tem-se que as doações foram depositadas na conta
bancária sem a indicação do CPF ou do CPNJ do doador; como constou do parecer conclusivo
(id. 279606), foi necessário consultar os lançamentos efetuados unilateralmente pelo prestador
no SPCA para identificar quem seriam os doadores.
Mesmo assim, constatou-se a emissão de recibos eleitorais em nome e no CNPJ
da diretório de Rio Negro.
Note-se que a Resolução TSE nº 23.464/2015 é taxativa quanto ao prazo para
emissão dos recibos eleitorais:
Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias
,
recibo de doação para: contados do crédito na conta bancária I
–
as
doações
recebidas
de
pessoas
físicas;
II – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos políticos
distintos,
com
a
identificação
do
doador
originário;
III – as
ou estimáveis em dinheiro
transferências financeiras
realizadas entre níveis de direção
, com a identificação do doador originário;
partidária do mesmo partido político
Num. 10772266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

IV – as transferências financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos
distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido, dispensada a identificação do doador
originário.
Essa confusão entre doadores pode estar relacionada ao fato de que,
aparentemente, o Diretório Estadual adota sistema não previsto nem autorizado na resolução
para a arrecadação das doações dos seus órgãos municipais: a cobrança bancária. Essa
constatação deflui do contido no item 3 da manifestação do prestador contida no id. 340466:
Segue o livro razão devidamente digitalizado na forma estabelecida. No que se refere as
divergências identificadas entre recibos de doações financeiras de pessoas físicas, segundo
informação do Contador os lançamentos foram efetuados de acordo como controle de
o que pode ter dificultado a identificação dos respectivos
cobranças da instituição bancária
lançamentos, razão pela qual segue anexo uma planilha complementar esclarecendo
criteriosamente os lançamentos exarados no referido extrato. No que diz respeito a valor
atribuído ao Diretório Municipal de Rio Negro, deve se esclarecer que o valor de R$ 1.880,00
foi atribuído de forma equivocada ao referido Diretório, haja vista que a respectiva
contribuição foi feita em forma de doação pela sua Presidente Municipal, a Sra. Neusa Heuco
Swarowski, inscrita no CPF nº 607.084.259-68, o que resultou em um erro material no
r e s p e c t i v o
l a n ç a m e n t o .
( . . . )
[não destacado no original]
A utilização de cobrança bancária pelos partidos para a arrecadação de doações
não é admitida, eis que em franca dissonância com o contido no § 1º do artigo 8º da mesma
resolução, que prescreve que "As doações em recursos financeiros devem ser,
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito
.
bancário diretamente na conta do partido político"
Quando consultado sobre a possibilidade de se utilizarem outros meios de
arrecadação, o TSE assim manifestou-se:
CONSULTA.
DOAÇÃO.
RECURSOS
FINANCEIROS.
PARTIDO
POLÍTICO.
C O N H E C I M E N T O
E M
P A R T E .
1. A consulta não merece ser conhecida em relação ao disposto nos arts. 4º, § 2º, da
Res.-TSE 21.841 e 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.432, tendo em vista que as citadas resoluções
foram revogadas, incidindo, assim, a orientação deste Tribunal de que "não se conhece de
consulta acerca de legislação que não mais vigora".
2. Ademais, de há muito tempo transcorreu o prazo para a entrega das prestações de contas
partidárias atinentes aos exercícios financeiros sujeitos às normas das, circunstância que
permite inferir a existência de balanços contábeis pendentes de análise, ainda que em grau
de recurso, de modo que a resposta às indagações formuladas a respeito de tais resoluções
poderia importar em pronunciamento sobre caso concreto ou prejulgamento de matéria sub
judice, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
Assim, as indagações formuladas pelo consulente merecem ser examinadas apenas no que
diz respeito aos arts. 5º, IV, da
e 39, § 3º, da Lei 9.096/95, assim como no
Res.-TSE 23.464
que tange ao
, da citada resolução, o qual foi referido na argumentação da
art. 8º, § 2º
c o n s u l t a ,
d a
s e g u i n t e
f o r m a :
Num. 10772266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

1ª Pergunta: "
nos dispositivos legais ora em destaque
As hipóteses de doações elencadas
[...]
?"
tratam
de
rol
exaustivo
ou
rol
exemplificativo
Resposta: os instrumentos descritos nos arts. 39, § 3º, da Lei 9.096/95 e 8º, § 1º, da
Res.-TSE 23.464 - quais sejam, cheque cruzado em nome do partido, depósito bancário
diretamente na conta da agremiação, transferência eletrônica de depósitos, depósitos em
espécie devidamente identificados, mecanismo disponível em sítio do partido na internet que
permita inclusive o uso de cartão de crédito ou de débito e que atenda aos requisitos de
, de
identificação do doador e emissão obrigatória de recibo eleitoral - constituem rol taxativo
modo que somente eles podem ser utilizados para se efetuar doações de recursos financeiros
a partidos políticos, ressalvados os meios de transação bancária que se enquadrem na
p r e v i s ã o
d o
§
2 º
d a
c i t a d a
r e s o l u ç ã o .
2ª Pergunta: "Os convênios bancários de 'débito automático em conta corrente' realizados
com partidos políticos e respectivos doadores devidamente identificados estão contemplados
como meio legal de doações financeiras aos partidos políticos, conforme o teor dos
d i s p o s i t i v o s
l e g a i s
o r a
e m
d e s t a q u e ? "
Resposta: Sim, nos seguintes termos: a doação de recursos financeiros a partido político
pode ser efetuada por meio de débito automático em conta, desde que seja obrigatoriamente
identificado o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou
candidatos, na forma prevista no § 2º do art. 8º da Res.-TSE 23.464, cabendo ao partido
donatário o ônus de comprovar a origem dos recursos recebidos, não podendo tal encargo
s e r
t r a n s f e r i d o
a
t e r c e i r o s .
3ª Pergunta: "O partido político pode utilizar outros meios de arrecadação de recursos, desde
que possa haver a devida identificação do doador por meio do Cadastro Nacional de Pessoas
F í s i c a s
-
C P F ? "
Resposta: Não conhecida, em razão de a indagação ter sido formulada em termos amplos,
sem a especificidade necessária para que a matéria seja adequadamente examinada.
4ª Pergunta: "É correto afirmar que a norma em testilha [...] admite toda transação bancária
que
permita
identificar
-
por
meio
do
CPF
-
o
doador?"
Resposta: Não conhecida, em razão de a indagação ter sido formulada em termos amplos,
sem a especificidade necessária para que a matéria seja adequadamente examinada.
Consulta conhecida em parte e respondida, nos termos do voto do relator.
[TSE, Consulta nº 060299972/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 15/03/2018, não destacado
no original]
Essa conclusão, na verdade, é lógica: havendo a previsão legal de que a
arrecadação será procedida de maneira a identificar precisamente o doador pela sua inscrição
tributária, o uso de cobrança bancária - que não permite saber quem é o doador mas apenas
quem consta como sacado na fatura - não é suficiente para o atingimento dos fins da norma,
estando fora das hipóteses taxativamente previstas na resolução aplicável ao exercício.
Sendo assim, estando identificada a doação, inclusive no recibo eleitoral e no
Livro Diário, pelo CNPJ do diretório municipal e não pelo CPF da presidente, que seria a real
doadora, e não sendo possível cotejar essa informação com o extrato bancário, tem-se caso
típico de arrecadação de receita de origem não identificada por violação ao disposto no artigo
8º, § 2º, incidindo na hipótese do artigo 13, parágrafo único, II e atraindo a sanção do artigo 14,
, todos da Resolução TSE nº 23.464/2015, aplicável ao exercício.
caput
Num. 10772266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

Esses dispositivos estão assim redigidos:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e
aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, §
1
º
)
.
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque
cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do
partido
político
(Lei
nº
9.096/1995,
art.
39,
§
3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações
para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua
efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte,
.
ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados
(
.
.
.
)
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou
pretexto,
recursos
de
origem
não
identificada.
Parágrafo único.
aqueles em que:
Constituem recursos de origem não identificada
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a )
n ã o
t e n h a m
s i d o
i n f o r m a d o s ;
o u
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra
r a z ã o ,
n ã o
s e j a m
i d e n t i f i c a d o s ;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ
;
e
i n f o r m a d o
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não
pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da
s u a
a t i v i d a d e .
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução
, por meio de Guia de
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo
vedada
a
devolução
ao
doador
originário.
[não destacado no original]
Por isso, sendo clara a configuração de arrecadação de recurso de origem não
identificada, penso que deveria ser acrescida à decisão a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro - R$ 1.880,00 -, na forma do artigo 14 da resolução, mantida
a aprovação com ressalvas por se tratar de irregularidade com pequeno impacto nas contas -
apenas 3% do total de receitas.
Com essa pontual divergência e renovando o pedido de vênia, acompanho o d.
Relator quanto ao resultado do julgamento, divergindo parcialmente apenas para acrescer à
sua decisão a determinação de recolhimento de R$ 1.880,00 ao Tesouro Nacional.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor
Num. 10772266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600364-40.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do REQUERENTE: LUIZ ADAO MARQUES -
PR57445, EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - PR067375.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Declarou voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.
Num. 10772266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:03:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918033349000000010232742
Número do documento: 20100918033349000000010232742